Tribunal: STF
Processo: Rcl 22225
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011). 



    2. O agravo nos próprios autos ou reclamação contra decisão do Tribunal a quo que aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 543-A e do art. 543-B, ambos do CPC, é inadmissível, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Rcl 13.492-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 21/10/2013; Rcl. 12.652-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20/8/2013; Rcl 9.633-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7/8/2013; e, ainda, Rcl 14.614-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 6/11/2013; e Rcl 12.356-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/11/2013).



    3. Inocorrência de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal na inadmissão do agravo de instrumento no Recurso Extraordinário interposto contra julgado daquele Tribunal.



    4. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental a que se nega provimento.